Tribunal: TJMT
Processo: 0012201-74.2007.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012201-74.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE BENEDITO DE REZENDE registrado(a) civilmente como JOSE BENEDITO DE REZENDE - CPF: 086.618.551-87 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.970.355/0001-03 (APELADO), HILDO CASTRO TEIXEIRA - CPF: 022.397.361-00 (ADVOGADO), BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 049.184.291-06 (ADVOGADO), JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (APELADO), JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (ADVOGADO), JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DOLO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO – MERO ARREPENDIMENTO DA PARTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O vício de vontade deve ser demonstrado pela parte que o alega, que deve comprovar que, embora tenha agido de determinada forma, assim o fez sob coação, ou por dolo, erro ou ignorância, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, nos termos dos artigos 138 e seguintes do Código Civil.

Para a desconstituição da sentença homologatória, seria imprescindível a cabal demonstração de vício de consentimento, o que não se verificou no caso.

O arrependimento posterior não é razão para anulação do acordo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSE BENEDITO DE REZENDE
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação Anulatória
ajuizada em face de
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAIS DE MATO GROSSO e JOAO CESAR FADUL,
bem como condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformado com a sentença, o recorrente sustenta que não tem e nem teve qualquer relação com a associação apelada.

Aduz que a documentação e o acordo homologado nos autos do processo 75/2007 foram obtidos mediante dolo, em decorrência da confiança que o apelante depositava em seu procurador de tantos anos.

Narra que o apelante foi induzido à assinatura do acordo judicial, bem como a nota promissória em que empresta R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Relata que toda celeuma se deu por má-fé do advogado JOAO CESAR FADUL, que se valeu da inocência do apelante para ceder os valores a título de honorários advocatícios. Assim, em conjunto com a associação apelada o apelado JOAO CESAR FADUL contraiu dívidas em nome do apelante.

Discorre que a apelada, ao propor processo de execução, em momento algum apresentou qualquer contrato onde é firmado empréstimo entre as partes, fora somente apresentado uma nota promissória.

Afirma que outro vício perceptível ocorrido foi a assinatura do acordo homologado judicialmente, haja vista que o apelante foi pessoalmente ao Fórum para ser citado, ocasião onde estava acompanhado pela advogada DENISE ALVES DA CUNHA, sendo que a advogada é próxima do advogado JOÃO CESAR FADUL, ora apelado, assim, a pedido deste acompanhou o apelante e o fez assinar o acordo.

Declara que na ação de execução 75/2007, a associação estava representada pelo JOÃO CESAR FADUL, sendo certo que o único beneficiado seria o apelado JOÃO CESAR FADUL, que recebeu da associação apelada o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e o apelante, o maior prejudicado que desde a data da homologação do acordo vem sofrendo com descontos em seus proventos, sendo abatidas as parcelas referentes ao empréstimo feito sem sua real anuência.

Revela que o advogado da associação recorrida no processo de execução foi o advogado do recorrente na ação de cobrança em face do Estado, demonstrando assim que o recorrido JOAO CESAR FADUL utilizou sua influência para fazer com que o recorrente assinasse papeis, este fato por si só caracteriza o dolo da parte recorrida e demonstra a má-fé do advogado que mesmo tendo conhecimento de que não pode atuar pelas duas partes na mesma demanda o fez para beneficiar-se.

Alega que os advogados JOÃO CESAR FADUL e DENISE ALVES DA CUNHA, conheciam o conflito de interesses na ação de execução 75/2007 entre a associação apelada e apelante e mesmo assim realizaram o acordo contra os impedimentos éticos e legais, eis que ambos os advogados na época do acordo eram integrantes da mesma sociedade profissional e reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar procedente a ação e declarar a nulidade da decisão judicial que homologou o acordo firmado entre as partes.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 210281752, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
JOSE BENEDITO DE REZENDE
ajuizou a
Ação Anulatória
em desfavor da
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ECONÔMICA E JURÍDICA DO SERVIDOR PÚBLICO BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO e JOÃO CESAR FADUL.

Em sua petição inicial, alegou que em 16 de fevereiro de 2007 a requerida ajuizou em desfavor do autor a ação de execução nº 75/2007, que exigia o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com fundamento em título executivo extrajudicial, bem como dispõe que naquele processo fora feito acordo entre as partes, em que constava a autorização para desconto do valor total da dívida na folha de vencimento do autor, em 115 parcelas de R$ 487,00 (quatrocentos e oitenta e sete reais) cada.

Sustentou que, todavia, tanto a petição de acordo, quanto o título executivo extrajudicial que fundamentou a referida ação de execução, não expressam a vontade livre e consciente do autor, tendo em vista que os documentos foram obtidos mediante dolo.

Afirmou que jamais possuiu qualquer relação jurídica com a requerida e que esta foi cúmplice de ilegalidade cometidas pelo advogado, Sr. JOÃO CESAR FADUL, que abusou de sua confiança, induzindo-o a produzir documentos que não retratam a realidade das contratações ajustadas nos anos de 1998 e 2004.

Nesse contexto, fora ajuizada a presente demanda, em que pugnou pela declaração de nulidade da decisão judicial que homologou o acordo firmado entre as partes.

A tutela antecipada foi indeferida no ID nº 210279438 – fls. 489.

Citada, a requerida ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAIS DE MATO GROSSO ofertou contestação (ID nº 210275088, 210275089 e 210275090), pugnando pela improcedência da ação, sob o argumento de que inexistiu dolo e tampouco os demais vícios de vontade.

Houve impugnação à contestação (ID nº 210275093 e 210275094).

Em decisão de ID nº 210281654 fora determinada a inclusão do requerido Sr. JOÃO CESAR FADUL, no polo passivo da ação, que contestou a ação (ID nº 210281698), pedindo a condenação do autor por litigância de má-fé, bem como alegou falta de legitimidade
ad causam,
de interesse de agir e carência da ação por inadequação da via eleita.

Impugnação à contestação no ID nº 210281706.

Em decisão de ID nº 210281718 a produção de prova pericial foi declarada preclusa, por ausência de recolhimento dos honorários periciais pela parte autora.

Fora realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em foi homologado o pedido de desistência do depoimento pessoal dos requeridos e das testemunhas do autor (ID nº 210281737).

Em decisão de ID nº 210281743 houve o declínio da competência.

Ao analisar o feito, o i. magistrado Dr. Alexandre Elias Filho julgou improcedente a ação, conforme relato já exposto.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela autora.

Pois bem
.

Extrai-se dos autos que a insurgência do apelante cinge-se quanto à pretendida anulação da sentença homologatória de acordo proferida nos autos do processo de Execução de Título Extrajudicial nº 75/2007 (nº 0002803-06.2007.8.11.0041), que tramitou na 14ª Vara Cível da Capital (atual 8ª Vara Cível), sob o argumento de que a manifestação de vontade do recorrente se encontra viciada, em face de dolo sofrido pelo requerido.

O vício de vontade deve ser demonstrado pela parte que o alega, que deve comprovar que, embora tenha agido de determinada forma, assim o fez sob coação, ou por dolo, erro ou ignorância, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, nos termos dos artigos 138 e seguintes do Código Civil.

In casu,
é incontroverso que o autor assinou o Termo de Confissão de Dívida em 12 de janeiro de 2006 e a Nota Promissória em 13 de abril de 2006, ambas com o mesmo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), isto porque, não negou a sua assinatura.

Distribuída a ação de execução nº 75/2007 em desfavor do autor, foi proposto acordo pela ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO (ID nº 210274989 – fls. 20/21), o qual foi homologado pelo juízo competente. Vejamos (ID nº 210274990 – Pág. 2):

Contudo, a despeito das argumentações do apelante, não há nos autos elementos capazes de demonstrar que o autor tenha sido coagido a assinar o acordo homologado por sentença.

Prescreve o art. 849 do Código Civil:

“Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes.”

O acordo homologado, questionado por meio desta ação que visa desconstituí-lo, apresentou agente capaz, objeto possível, determinado, ou determinável e forma prescrita, ou não defesa em lei, nos termos do art. 104 do Código Civil.

Por outro lado, na sentença homologatória de acordo celebrado entre os litigantes, não houve nenhum vício de consentimento das partes, quais sejam: a) erro; b) coação; c) dolo; d) estado de perigo; e) lesão; ou f) fraude contra credores, nos termos dos artigos 138 à 158 do Código Civil.

No caso em tela, não se verifica nenhuma das hipóteses a ensejar a nulidade da sentença homologatória.

Ademais, como bem salientado pelo juízo
a quo
, não houve comprovação de que o acordo realizado com o autor nos autos de execução nº 75/2007 tenha sido fruto de erro ou de qualquer outro defeito capaz de viciar o ato jurídico em questão, tendo em vista que as partes concordaram com os valores e a forma de pagamento.

O arrependimento posterior, que denota ser o caso, não é razão para anulação do acordo.

Isto porque, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento sobre a questão,
in verbis: "É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, é descabido o arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes da homologação judicial. Precedentes"
( AgInt no REsp 1926701/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/9/2021, DJe 15/10/2021).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. FAMILIA.
AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO
. PROCESSO RELATIVO À AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. MERO ARREPENDIMENTO DA PARTE.

Para que haja a anulação do acordo entabulado pelos contendores, devidamente homologado por sentença, nos autos de processo relativo à ação de reconhecimento e dissolução de união estável, é necessária prova de vício de consentimento alegado pela parte autora – no caso, o erro (art. 138 do Código Civil)
. Não havendo comprovação de que a declaração de vontade da demandante decorreu de erro substancial, ônus probatório que a ela competia, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, é de rigor o julgamento de improcedência do pedido. Verifica-se, em verdade, a autora se arrependeu dos termos da avença acerca dos alimentos, porém o arrependimento não configura causa de anulação de acordo celebrado por pessoas maiores e capazes, no livre exercício das vontades e cujo objeto é lícito e possível. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, Nº 70080873276, Oitava Câmara Cível, Tribuna de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 30-05-2019) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO.
'PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PARTILHA.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. MERO ARREPENDIMENTO DA PARTE. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. CONSERVADO O ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA.
1- A validade do negócio jurídico requer a capacidade das partes, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104 do CC), só podendo ser anulado por Incapacidade relativa do agente ou por vício decorrente de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, ou fraude contra credores (art. 171 do CC). 2.
Para a desconstituição da sentença homologatória, seria imprescindível a cabal demonstração de vício de consentimento, o que não se verificou no caso. Sendo o caso em comento hipótese de mero arrependimento, não enseja a desconstituição da avença
. 3. O mero arrependimento não autoriza a anulação do negócio jurídico, celebrado por vontade livre e consciente das partes. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-GO - Apelação (CPC): 03607032320128090179, Relator: Des(a). AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/03/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/03/2020) destaquei

Desse modo, não havendo comprovação de que a declaração de vontade do autor está eivada de qualquer dos vícios, ônus probatório que a ele competia, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC/15, não há como acolher a tese recursal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios, acrescentando mais 2% (dois por cento) sobre o montante fixado na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024